Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723107-51.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: ANINERES VERAS RIBEIRO MENDES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 76314732, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco recorrente, mantendo a sentença que homologara plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021, redimensionando os débitos oriundos de contratos tratados no processo, conforme estipulado pelo Juízo a quo. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76856390, o banco embargante aduz que o v. acórdão incorrera em contradição ao manter a condenação referente ao contrato no 320000041220, o qual já teria sido quitado anteriormente, tratando-se de crédito de reorganização de cheque especial. Sustenta que o valor reconhecido judicialmente não corresponde ao saldo devedor atual do embargado, que se limita ao importe de R$ 2.418,49 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), referente a duas operações distintas: uma de refinanciamento e outra de cartão de crédito. Assevera que o v. decisum também padece de vício de omissão, por não especificar de forma individualizada os contratos que compõem a dívida reconhecida, o que inviabilizaria a implantação do plano de pagamento nos sistemas internos da instituição financeira. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de contradição e omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 76856390), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada ANINERES VERAS RIBEIRO MENDES para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 17:42:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora